Tribunal: STF
Processo: RE 101253
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSAO DOS AUTORES A VER
DECLARADO DOMÍNIO SOBRE IMÓVEIS, ADQUIRIDOS DO ESTADO DO PARANÁ,
SITUADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DO
PARANA. JULGADA A AÇÃO DECLARATORIA IMPROCEDENTE, RECONHECENDO SER
DA UNIÃO O DOMÍNIO DAS TERRAS, EM AMBAS AS INSTÂNCIAS, ADMITINDO-SE
A OBRIGAÇÃO DO ESTADO, PORÉM, DE INDENIZAR PREJUIZOS RESULTANTES
DA EVICÇÃO. DISCUSSÃO EM TORNO DO CABIMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA,
RELATIVAMENTE AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO SE JUSTIFICA A
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 4º, I, DO CPC, QUE NÃO ESTABELECE
QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS PESSOAIS E REAIS. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 70, I. LEGITIMADO PASSIVO PARA A DENUNCIAÇÃO DA
LIDE, NESSE CASO, SERÁ O ALIENANTE DO BEM SOBRE O QUAL VERSA A
DEMANDA. DIANTE DA POSSIBILIDADE DE DERROTA NA CAUSA PRINCIPAL, O
ADQUIRENTE TEM INTERESSE EM DENUNCIAR A LIDE AO ALIENANTE, PARA
OBTER, DESDE LOGO, NO MESMO PROCESSO, A INDENIZAÇÃO. SOB ESSE
ASPECTO, NÃO HÁ A NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 70, I, DO CPC,
ALEGADA NO RECURSO DO ESTADO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO ENFEIXOU,
TÃO SÓ, JULGAMENTO DECLARATORIO DO DIREITO A INDENIZAÇÃO, SEM SE
REVESTIR O 'DECISUM', NA LIDE SECUNDARIA, ASSIM, DO CARÁTER
CONDENATÓRIO. AFIRMOU O ACÓRDÃO QUE DECLARATORIA A AÇÃO PRINCIPAL, A
DECISÃO NA AÇÃO INCIDENTAL, DO LITISDENUNCIANTTE CONTRA O
LITISDENUNCIADO, NÃO SE PODE REVESTIR, SENAO, DE CARÁTER,
IGUALMENTE, DECLARATORIO, E NUNCA CONDENATÓRIO, COM FORÇA
EXECUTORIA. O ACÓRDÃO RECORRIDO, NA ESPÉCIE, DESCONHECEU A
OPONIBILIDADE DOS TITULOS DE PROPRIEDADE DO AUTOR, EM RELAÇÃO A
UNIÃO, MAS NÃO OS ANULOU, NÃO TENDO, ASSIM, CONTEUDO CONDENATÓRIO;
SÓ POSSUI ESSE PODER A SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO  DE CONDENAÇÃO
E NÃO EM AÇÃO DECLARATORIA. AO DAREM PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO
DECLARATORIA, AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS NÃO DECLARARAM
NULOS OS TITULOS DOS AUTORES; AFIRMARAM, TÃO SÓ, QUE NÃO ERA DE
DECLARAR, COMO PRETENDIDA, A LEGITIMIDADE DO DOMÍNIO DOS AUTORES,
PORQUE A PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS E DA UNIÃO, EIS QUE LOCALIZADOS NA
FAIXA DE FRONTEIRA. A PRETENSAO DO INCRA DE VER ANULADA A VENDA DO
ESTADO AOS AUTORES E CANCELADOS OS REGISTROS REJEITOU-SE, NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER
CONDENATÓRIO DA DECISÃO, NA AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. O SÓ FATO
DE SE HAVER PLEITEADO, COM SUCESSO, A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, NO
ÂMBITO DE AÇÃO DECLARATORIA, NÃO IMPEDE SENTENÇA DE NATUREZA
CONDENATÓRIA DO DENUNCIADO, DIANTE DA AUTONOMIA, EM PRINCÍPIO, DAS
AÇÕES PRINCIPAL E INCIDENTAL. CARÁTER DUPLICE DA SENTENÇA, NA
ESPÉCIE. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, SERÁ A
DECISÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA, COMPORTANDO, ASSIM, EXECUÇÃO.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 76. PODENDO A AÇÃO DECLARATORIA SER
CUMULADA COM OUTRAS AÇÕES, INCLUSIVE COM A CONDENATÓRIA, NADA
IMPEDIA, NO CASO, O RECONHECIMENTO DO CARÁTER CONDENATÓRIO DA
DECISÃO, QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS AUTORES,
RELATIVAMENTE A AÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PARA CONFERIR A
DECISÃO, QUE A JULGOU PROCEDENTE, CARÁTER CONDENATÓRIO, 'UT'
ART. 76 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.